Tribunal: STF
Processo: RE 84319
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-01
Data de publicação: 1976-10-01

Ementa:
Reparação  de  dano  em  consequencia  de  homicidio. A
alusão a "alimentos" contida no inciso II do artigo  1537  do  Código
Civil e simples ponto de referencia para o calculo da  indenização  e
para  a  determinação  dos  beneficiarios,  e,  sendo   critério   de
liquidação de obrigação de indenizar, não se destina a transformar  a
natureza dessa obrigação,  metamorfoseando-a  em  outra,  de  caráter
diverso, como e a de prestar alimentos. Não e  cabivel,  portanto,  a
concessão de alimentos provisionais no curso da ação  de  indenização
de perdas e danos por homicidio. Recurso extraordinário  conhecido  e
provido.